Tribunal: TJSP
Processo: 0015581-48.2012.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0015581-48.2012.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é
embargante IDALI APARECIDA LUIZ, é embargado FB CLINICA GERAL DE
SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
FRANCISCO LOUREIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015581-48.2012.8.26.0127/50000 - Carapicuíba - VOTO No 35.299 - IVR
2/4
Embargos de Declaração No 0015581-48.2012.8.26.0127/50000
Comarca:
CARAPICUÍBA
Juíza:
LEILA FRANÇA CARVALHO MUSSA
Embargante:
IDALI APARECIDA LUIZ
Embargada:
FB CLÍNICA GERAL DE SAÚDE
VOTO No 35.299
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão no
aresto. Prequestionamento explícito. Desnecessidade de
menção expressa a dispositivos legais. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por IDALI
APARECIDA LUIZ contra o V. Acórdão que julgou o recurso de apelação,
com o propósito de sanar vícios que aponta em suas razões recursais.
Alega, em resumo, que o aresto padece de
omissão, pois deixou de fixar honorários recursais devidos em vitude do
não provimento do apelo da embargada.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta
em suas razões recursais (fls. 400/404), pede o acolhimento de seus
embargos.
É o relatório.
1. Os embargos devem ser rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015581-48.2012.8.26.0127/50000 - Carapicuíba - VOTO No 35.299 - IVR
3/4
Inexiste a omissão invocada pela embargante
acerca dos honorários recursais.
Consta expressamente do aresto a majoração dos
honorários de sucumbência decorrente do não provimento do recurso da
parte vencida. Confira-se (fl. 397):
“Apenas em observância ao disposto nos §§2o e 11 do
artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em
favor do advogado do autor para 12% sobre o valor da condenação.”
O dispositivo mencionado pela embargada foi
devidamente observado, pois a majoração expressamente promovida
pela decisão embargada nada mais é do que o honorário recursal
pretendido pela embargante.
Evidente que a embargante não leu o julgado, e se
leu, não entendeu.
2. Também rejeito o pedido de prequestionamento da
matéria debatida no recurso.
Não se exige enumeração ou interpretação expressa
de dispositivos legais, pois “não cabe esse recurso em matéria cível para
o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015581-48.2012.8.26.0127/50000 - Carapicuíba - VOTO No 35.299 - IVR
4/4
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa substituição de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos Embargos
de Declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator
Desembargador Guimarães e Souza).
Como é cediço, “para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras).
Rejeito os embargos.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator